Tribunal: CARF
Processo: 11610.006445/2003-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
A DCOMP (formulário papel) e as DCOMP (eletrônicas) foram analisadas pelo despacho decisório e pela decisão recorrida, inexistindo objeto novo na lide. Não restando caracterizados cerceamento do direito de defesa, nem supressão de instância, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela inocorrência de vício que pudesse macular a decisão a quo.
DCOMP ELETRÔNICA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Se transcorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos, entre a data de transmissão da DCOMP (eletrônica) e a data de ciência do despacho decisório, não há que se falar em homologação tácita.
DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IRPJ NÃO DEFERIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, NESSA PARTE, NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada/entregue ao Fisco.
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ, reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à tributação das respectivas receitas ou rendimentos que ensejaram as retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com documentos de suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, quando da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, bem assim a sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1.077

1
1.076
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11610.006445/2003­92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.689 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
DECLARAÇÃO DE COMPESAÇÃO
Recorrente
TELEFÔNICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DO BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
A DCOMP (formulário papel) e as DCOMP (eletrônicas) foram analisadas
pelo despacho decisório e pela decisão recorrida, inexistindo objeto novo na
lide. Não restando caracterizados cerceamento do direito de defesa, nem
supressão de instância, rejeita­se a preliminar de nulidade suscitada pela
inocorrência de vício que pudesse macular a decisão a quo.
DCOMP
ELETRÔNICA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Se transcorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos, entre a data de
transmissão da DCOMP (eletrônica) e a data de ciência do despacho
decisório, não há que se falar em homologação tácita.
DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IRPJ NÃO DEFERIDA
PELA INSTÂNCIA A QUO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO
COMPROVADA.
DECISÃO
RECORRIDA
MANTIDA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA,
NESSA
PARTE,
NÃO
HOMOLOGADA.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada/entregue ao Fisco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006445/2003-92
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.078

2
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa
mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à
tributação das respectivas receitas ou rendimentos que ensejaram as
retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com
documentos de suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do
RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105, de
2015 (CPC/2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal,
e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal,
quando da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, bem assim a sua liquidez e
certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação
tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida e a alegação de homologação tácita para, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kíchel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.079

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 148/185) em face do Acórdão da 7a
Turma da DRJ/São Paulo I (e­fls. 136/140) que indeferiu o crédito pleiteado e não homologou
a compensação tributária objeto dos autos.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
­ que, em 08/05/2003, a contribuinte protocolou Declaração de Compensação
em formulário papel (e­fls. 03/04), na qual está informado, consignado:
a) crédito utilizado R$ 1.077.228,51 atinente ao saldo negativo do IRPJ AC
2002 de R$ 1.363.346,36 (original), assim especificado:
(...)

(...)
b) débitos compensados, assim especificados:
(...)

(...)
Após análise do crédito pleiteado (análise manual da DCOMP ­ formulário
papel ­ e de outras DCOMP eletrônicas que também utilizaram o saldo negativo do IRPJ AC
2002), em 06/05/2008 a DERAT/São Paulo reconheceu, em parte, o direito creditório
reclamado pela contribuinte e homologou as compensações informadas até o limite do crédito
deferido, conforme Despacho Decisório (e­fls. 61/70), cuja fundamentação, no que pertinente,
e dispositivo transcrevo, in verbis:
(...)
Relatório
A contribuinte acima identificada, por seu representante legal,
através da Declaração de Compensação de fls. 01/02,
protocolizada em 08 de maio de 2003, no valor de R$
1.077.228,51, informa a compensação de débitos alegando a
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.080

4
existência de "SALDO NEGATIVO DE IRPJ", ano­calendário
2002 , no valor de R$ 1.363.346,36.
Pesquisas no sistema SIEF/PERDCOMP (fls. 23) localizaram
PER/DCOMP
eletrônicos,
números
32619.10733.221203.1.3.02­2319, 20063.47813.300104.1.3.02­
3004,
05220.00448.201006.1.7.02­2306,
41049.38452.201006.1.7.02­9908 e 15460.77019.201006.1.7.02­
5194, relacionados com o processo em questão.
(...)
Fundamentação
(...)
Do Saldo Negativo de IRPJ
(...)
Do pedido de retificação da Declaração de Compensação
Os PER/DCOMP eletrônicos retificadores transmitidos em
20/10/2006 (fls. 23) foram admitidos, tendo em vista que
atenderam a todas as exigências descritas nos arts. 57 a 59 da
IN SRF n° 600/05, em vigor à época da protocolização de tal
pedido.
Da análise do crédito alegado
A empresa alega possuir como crédito a compensar o valor de
R$ 1.363.346,36 (fl. 02).
Em consulta à DIPJ 2003 (n° 1269811­89), constatou­se que a
forma de tributação utilizada foi a do lucro real, com apuração
anual (fl. 24). Essa declaração foi liberada da malha cadastro
em 16/03/2007 (fl. 25).
A partir da análise do cálculo do imposto de renda (fl. 30),
verificou­se que o saldo negativo alegado pela contribuinte é
resultado, basicamente, do imposto de renda retido na fonte,
que foi deduzido do imposto de renda devido.
Do imposto de renda retido na fonte
Verificou­se, à linha 13 da Ficha 12A (fl. 30) ­ DIPJ 2003, o
montante de R$ 1.454.963,14 (um milhão, quatrocentos e
cinqüenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e
quatorze centavos) deduzido a título de IRRF. A composição das
fontes retentoras de tal montante foi detalhada na ficha 43 —
DIPJ 2003 (fls. 31/39).
Cabe lembrar que para que seja deferido o saldo credor de
imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as
retenções de IRRF sejam comprovadas e que os rendimentos
dessas retenções tenham sido oferecidos à tributação. Ademais,
o ônus da prova cabe ao pleiteante.
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.081

5
Consulta ao sistema SIEF/DIRF (fls. 40/57) e aos informes de
rendimentos apresentados, confirmou o IRRF declarado na
Ficha 43, conforme tabela abaixo:

Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.082

6

Tendo em vista o acima exposto e as considerações iniciais, há
de se considerar o montante de R$ 1.243.058,47 (um milhão,
duzentos e quarenta e três mil, cinqüenta e oito reais e quarenta
e sete centavos) a título de IRRF a deduzir neste período.
Conseqüentemente,
conclui­se
que,
para
fins
de
restituição/compensação, o valor informado para o Saldo
Negativo de IRPJ de R$ 1.363.346,36 (fls. 02 e 30) foi alterado
para o Saldo Negativo de R$ 1.243.058,47, compensável ou
restituível.

(...)
Decisão
(...)
RECONHEÇO o direito creditório contra a "Fazenda Nacional
de
TELEFÔNICA
GESTÃO
DE
SERVIÇOS
COMPARTILHADOS
DO
BRASIL
LTDA—
CNPJ:
04.000.582/0001­67, no montante de R$ 1.243.058,47 (um
milhão , duzentos e quarenta e três mil, cinqüenta e oito reais e
quarenta e sete centavos), relativo ao saldo de IRPJ a
compensar apurado no ano­calendário de 2002, sobre o qual
deverá incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme
legislação em vigor, e, em conseqüência;
HOMOLOGO as compensações até o limite do crédito no valor
original de R$ 1.243.058,47 (um milhão , duzentos e quarenta e
três mil, cinqüenta e oito reais e quarenta e sete centavos ),
acrescentando ­se que eventual saldo remanescente não será
restituído ao contribuinte, devido à extinção do direito de
pleitear a restituição, nos termos do artigo 168 do Código
Tributário Nacional e do artigo 27 da IN SRF n° 600, de 2005".

(...)
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.083

7

Obs: Resumo Tela dos PER/DCOMP transmitidos (e­fl.26):

(...)

(...)

A contribuinte tomou ciência do referido despacho decisório em 09/05/2008
(e­fl. 111) e apresentou Manifestação de Inconformidade. Nessa parte, transcrevo o relatório da
decisão recorrida que resumiu as razões da contribuinte (e­fls. 136/140), in verbis:

(...)
Relatório
(...)
Cientificada do despacho decisório, por via postal, em
09/05/2008 (fls.108), a interessada postou em 10/06/2008
(fls.79) manifestação de inconformidade (fls.67/78), onde
solicita a suspensão da exigibilidade dos débitos não
compensados e a reforma da decisão inicial, aduzindo, em
resumo e substância, as seguintes razões:
• ocorreu a homologação tácita das compensações, em face de
ter transcorrido o prazo de 5 anos prescrito no art. 74, §5°, da
Lei n° 9.430/1996, entre a data da protocolização da DCOMP
(08/05/2003) e a data da ciência do despacho decisório
(09/05/2008),
• seria ilegal qualquer exigência do Fisco exceto a comprovação
da existência do IRRF, o que a interessada logrou comprovar,
tendo ainda o Fisco desconsiderado que a manifestante, em
relação ao recolhimento do IRRF sobre terceiros, toma por base
o regime de caixa, o que influenciou o valor recolhido aos cofres
públicos.
(...)

Em 23/01/2009, a 7a Turma da DRJ/São Paulo I julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls.136/140), cuja ementa e dispositivo
transcrevo, in verbis:
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.084

8

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
O IRRF a ser deduzido na apuração do saldo final do imposto de
renda é aquele cujos rendimentos integraram o lucro real
segundo o regime de competência. Mantém­se a decisão que não
reconheceu o crédito por não comprovada a tributação dos
rendimentos.
Compensação não Homologada
Vistos, discutidos e relatados os autos, ACORDAM os membros
da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, JULGAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade de
fls.67178
e,
por
conseguinte,
NÃO
HOMOLOGAR
as
compensações correlatas ao crédito não reconhecido, nos termos
do relatório e voto que fazem parte do presente julgado.
(...)

Ciente desse decisum em 20/03/2009 ­ sexta­feira (e­fl. 142), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário por via postal, o qual foi protocolado em 22/04/2009 ­ quinta­
feira (e­fls. 148/185 e 1063), juntou documentos (e­fls. 187/1075), cujas razões, em síntese,
apresento excertos:

(...)
III ­ PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DA
DECISÃO POR PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA DA RECORRENTE

(...)
9. Através de simples comparação entre o Despacho Decisório e
o acórdão de que ora se recorre, em total descompasso com as
regras que regem o processo administrativo e para surpresa da
Recorrente, infere­se que sobreveio, neste último, objeto novo à
lide ao englobar declarações de compensação outras que não
foram abordadas na discussão inaugurada a partir da
apresentação da Manifestação de Inconformidade.
(...)
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.085

9
12. Ao constatar que a decisão proferida por ocasião do
julgamento da Manifestação de Inconformidade terminou por
inovar ao alargar o objeto da lide, incluindo outras declarações
de compensação não apreciadas até então, resta configurada
nítida preterição ao direito da Recorrente à ampla defesa e ao
contraditório, visto que lhe foi impossibilitado rebater seus
fundamentos na oportunidade anterior.
(...)
18. Destarte, impõe­se a decretação da nulidade do acõrdão
recorrido na parte em que alargou o objeto da lide ao incluir
outras declarações não analisadas no Despacho Decisório, por
configurar violação ao devido processo legal e ao direito de
defesa, princípios constitucionais aplicáveis ao processo
administrativo.
IV ­ DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES

(...)
21. No caso em tela, é de se observar que o pedido de
compensação foi protocolizado no dia 08/05/2003, tendo a
Recorrente sido intimada do malsinado Despacho Decisório tão
somente em 09/05/2008, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o
protocolo.
(...)
31. É dizer: aplicando­se o disposto no artigo 74 da Lei n°
9.430/96, resta devidamente demonstrado que a compensação
efetivada pela Recorrente encontra­se homologada e, portanto,
extintos os débitos tributários compensados, nos termos do
artigo 156, II do Código Tributário Nacional, sendo inteiramente
impertinente a prolação de decisão, eis que expirado o prazo
legal para tanto.
(...)
V ­ DA MANIFESTA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS
CRÉDITOS COMPENSADOS
(...)
35. De início, cabe registrar que a existência das retenções
(confirmada pela fiscalização) e, consequentemente, dos créditos
já revela a possibilidade da compensação pretendida, un ia vez
que isto pressupõe a ocorrência do pagamento índevido ou a
maior, perfazendo as exigências legais pertinentes.
36. Portanto, qualquer outra exigência a ser imposta pelo Fisco
revela­se evidentemente ilegal, concebendo­se como único
requisito para tanto a comprovação da existência dos aludidos
créditos, como ocorreu in casu, (...).
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.086

10
(...)
40. Na presente hipótese, a Recorrente constatou e documentou
o montante apurado a maior de R$ 1.363.346,36 (hum milhão,
trezentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e
trinta e seis centavos), sendo que grande parte, quanto ao
exercício de 2002, foi devidamente homologada, enquanto o
restante restou indeferido.
41. Na verdade, tal indeferimento não encontra razão de ser.
42. O órgão administrativo fez o cruzamento da Ficha 43 da
DIPJ/2003, na qual a Recorrente declarou os informes de
rendimentos com retenção de Imposto de Renda, porém, a soma
dos rendimentos tributáveis desta Ficha apresentava­se maior do
que o valor informado na F6A Linha 08.
43. Ocorre que esse cruzamento desconsiderou o fato de que a
Recorrente procedeu à dedução/ compensação do valor retido a
titulo de Imposto de Renda somente no mês do efetivo
recebimento da fatura (regime de caixa ­ baixa do contas a
receber).
(...)
46. Ora, a partir do exame da DIPJ de 2002 (doc. 01), da DIPJ
de 2003 (doc. 02), do Livro Razão do exercício de 2002 (docs.
03) e do Balanço Patrimonial do exercício 2002 (doc. 04) resta
evidente a procedência dos argumentos da Recorrente.
(...)
48. Ainda sob esse contexto, cumpre esclarecer que parte da
documentação acima mencionada, especialmente as Declaração
de Informações Econômico­fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ's)
de 2002 e 2003 (referentes aos anos­base de 2001 e 2002,
respectivamente), foi outrora entregue perante a própria Receita
Federal do Brasil, razão pela qual a sua juntada ao presente
Recurso Voluntário se realiza com a única finalidade de facilitar
o trabalho deste órgão Julgador, podendo considerá­la até
mesmo como desnecessária, (...).
49. Superados os esclarecimentos alhures, reitere­se que a
diferença glosada pelo Fisco decorre da total desconsideração
do aproveitamento em 2002, pela Recorrente, de parte do saldo
negativo apurado no exercício anterior (2001).
50. Observe­se a planilha abaixo:
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.087

11

Em resumo:
(i) No ano de 2001 foi oferecido à tributação o valor de R$
67.298.479,29 referente a Receitas da Prestação de Serviços e o
valor de R$ 235.825.44 referente a Receitas Financeiras, logo, a
subtração entre a soma destes valores (R$ 67.534.304,73) e o
total das retenções realizadas no mesmo período (R$
51.077.080,22) gerou a diferença de R$ 16.457.224,51.
Em 2001, a Recorrente apurou saldo negativo de Imposto de
Renda.
(iii) Ato contínuo, em razão do saldo negativo apurado no ano
anterior (2001), no ano de 2002 foi oferecido à tributação
apenas R$ 93.732.603,06 a título de Receita da Prestação de
Serviços e R$ 614.235,55 de Receita Financeira, perfazendo R$
94.346.838,61, ao invés do valor total de R$ 109.810.678.83
(valor constante da Ficha 43 da DIPJ), valor este considerado
pela autoridade fiscal por ocasião do Despacho Decisório e do
acórdão ora recorrido.
(iv) Tal diferença decorre, exclusivamente, do aproveitamento
em 2002 do montante de R$ 15.463.840,22 relativo às Receitas
tributadas a maior no ano de 2001.
51. Apenas a título de esclarecimento, a Recorrente informa que,
em relação a esses valores, possui ainda o saldo de R$
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.088

12
993.384,29. a ser aproveitado nos exercícios subsequentes,
considerando a diferença entre o saldo de 2001 e o valor
efetivamente utilizado em 2002 (R$ 16.457.224,51 ­ R$
15.463.840,22).
52. Diante do exposto, prevalece a conclusão de que os créditos
de Imposto de Renda são legítimos, pelo que a compensação
realizada entre eles e os débitos de titularidade da Recorrente
deve ser homologada integralmente.
(...)
VI ­ DO PEDIDO
56. Pelo exposto, a Recorrente pugna seja este Recurso
voluntário
recebido
com
efeito
suspensivo,
sustando­se
quaisquer atos tendentes ao seguimento da cobrança judicial dos
débitos outrora compensados até ulterior decisão definitiva em
contrário, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário
Nacional, bem como à inscrição de seu nome no CADIN ou
outro órgão de proteção ao crédito.
57. Em seguida, requer o provimento do presente Recurso
Voluntário para que seja reconhecida a nulidade do acórdão
recorrido na parte em que alargou o objeto da lide ao incluir
outras declarações não analisadas no Despacho Decisório, por
configurar violação ao devido processo legal e ao direito de
defesa.
Alternativamente,
requer
seja
reconhecida
a
homologação tácita das compensações anteriormente realizadas,
tendo em vista o decurso do prazo de 5 (cinco) anos para a
verificação da validade do respectivo procedimento, conforme
preceitua o artigo 74, §§ 4 o e 5o da Lei n° 9.430/96.
58. Subsidiariamente, requer o provimento do presente Recurso
Voluntário para que seja reconhecida a existência da totalidade
dos créditos de Imposto de Renda, procedendo­se à
homologação do valor que não foi homologado pelo acórdão ora
recorrido e declarando­se a consequente extinção dos débitos
compensados, nos termos do artigo 156, II do CTN.
(...)

Obs:
A contribuinte apresentou elementos de prova (e­fls. 186 /1062).
É o relatório.

Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.089

13

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata ­se de processo de compensação tributária.

A contribuinte pleiteou o saldo negativo do IRPJ do AC 2002, valor R$
1.454.963,14 (original) para encontro de contas ­ compensação tributária sob condição
resolutória ­ com débitos informados na DCOMP (formulário papel) ­ e­fls. 03/04 e débitos
confessados nas DCOMP eletrônicos (e­fl. 26), ou seja:

­ 32619.10733.221203.1.3.02­2319 (original), data transmissão 22/12/2003;
­ 20063.47813.300104.1.3.02­3004 (original), data transmissão 30/01/2004;
­ 05220.00448.201006.1.7.02­2306 (retif.), data transmissão 20/10/2006;
­ 41049.38452.201006.1.7.02­9908 (retif.), data transmissão 20/10/2006;
­15460.77019.201006.1.7.02­5194 (retif.), data transmissão 20/10/2006.

Obs:
(i) Essas DCOMP (eletrônicas), inicialmente, não faziam parte deste processo, porém como
também utilizaram ­ como crédito ­ saldo negativo do IRPJ AC 2002 e se reportavam ao presente processo, então
foram reunidas nestes autos, conforme Despacho Decisório da DERAT/São Paulo (e­fls. 61/70).
(ii) Referido despacho decisório deferiu ­ como crédito ­ apenas R$ 1.243.058,47 (original) a
título de saldo negativo do IRPJ AC 2002 (deferimento parcial do crédito pleiteado).

A decisão recorrida não deferiu crédito adicional em relação ao crédito
reconhecido pelo despacho decisório, pois o saldo negativo foi formado apenas pelo IRRF e a
contribuinte não comprovou que tivesse oferecido à tributação todas as receitas operacionais
(prestação de serviços) que deram origem à retenção do imposto de renda na fonte do ano­
calendário 2002.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.090

14

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente suscitou:

a) preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa (inovação),
pois a decisão recorrida teria trazido objeto novo à lide ao englobar declarações de
compensação outras ­ DCOMP (eletrônicas), quando o objeto dos presentes autos seria apenas
a DCOMP (formulário papel);
b) homologação tácita;
c) no mérito propriamente dito, que a diferença de receitas operacionais foi
oferecida a tributação no ano­calendário anterior, ou seja, em 2001.

Identificados os pontos controvertidos passo a enfrentá­los.

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA

A contribuinte alegou, nas razões do recurso:

(...)
III ­ PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DA DECISÃO
POR PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA DA
RECORRENTE

(...)
9. Através de simples comparação entre o Despacho Decisório e
o acórdão de que ora se recorre, em total descompasso com as
regras que regem o processo administrativo e para surpresa da
Recorrente, infere­se que sobreveio, neste último, objeto novo à
lide ao englobar declarações de compensação outras que não
foram abordadas na discussão inaugurada a partir da
apresentação da Manifestação de Inconformidade.
(...)
12. Ao constatar que a decisão proferida por ocasião do
julgamento da Manifestação de Inconformidade terminou por
inovar ao alargar o objeto da lide, incluindo outras declarações
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.091

15
de compensação não apreciadas até então, resta configurada
nítida preterição ao direito da Recorrente à ampla defesa e ao
contraditório, visto que lhe foi impossibilitado rebater seus
fundamentos na oportunidade anterior.
(...)
18. Destarte, impõe­se a decretação da nulidade do acórdão
recorrido na parte em que alargou o objeto da lide ao incluir
outras declarações não analisadas no Despacho Decisório, por
configurar violação ao devido processo legal e ao direito de
defesa, princípios constitucionais aplicáveis ao processo
administrativo.

(...)

Data venia a recorrente laborou em completo equívoco.
Rejeito, de plano, a preliminar suscitada, por falta de plausibilidade fático­
jurídica.
Diversamente do alegado pela recorrente, não houve objeto novo à lide na
decisão recorrida.
A DCOMP (formulário papel) bem como as DCOMP (eletrônicas) citadas
tratam da utilização do saldo negativo do IRPJ AC 2002 e todas foram abarcadas, analisadas,
desde o início, pelo Despacho Decisório da DERAT/SP, em face de tratamento manual, e que
transcrevo, a seguir, relatório, fundamentação e dispositivo (e­fls. 61/70), in verbis:

(...)
RELATÔRIO
A contribuinte acima identificada, por seu representante legal, através
da Declaração de Compensação de fls. 01102, protocolizada em 08 de
maio de 2003, no valor de R$ 1.077.228,51, informa a compensação de
débitos alegando a existência de "SALDO NEGATIVO DE IRPJ", ano­
calendário 2002 , no valor de R$ 1.363.346,36.
Pesquisas no sistema SIEF/PERDCOMP (fls. 23) localizaram
PER/DCOMP eletrônicos, números 32619.10733.221203.1.3.02­2319,
20063.47813.300104.1.3.02­3004,
05220.00448.201006.1.7.02­2306,
41049.38452.201006.1.7.02­9908 e 15460.77019.201006.1.7.02­5194,
relacionados com o processo em questão.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
(...)
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.092

16

Decisão
(...)

RECONHEÇO o direito creditório contra a "Fazenda Nacional de
TELEFÔNICA GESTÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DO
BRASIL LTDA— CNPJ: 04.000.582/0001­67, no montante de R$
1.243.058 ,47 (um milhão , duzentos e quarenta e três mil, cinqüenta e
oito reais e quarenta e sete centavos ), relativo ao saldo de IRPJ a
compensar apurado no ano­calendário de 2002, sobre o qual deverá
incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor,
e, em conseqüência;
HOMOLOGO as compensações até o limite do crédito no valor
original de R$ 1.243.058,47 (um milhão , duzentos e quarenta e três
mil, cinqüenta e oito reais e quarenta e sete centavos ), acrescentando ­
se que eventual saldo remanescente não será restituído ao contribuinte,
devido à extinção do direito de pleitear a restituição, nos termos do
artigo 168 do Código Tributário Nacional e do artigo 27 da IN SRF n°
600, de 2005".
Ordem de Intimação
Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO deste despacho e INTIMADO a,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar
o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os
respectivos
acréscimos
legais,
facultada
a
apresentação
de
manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, no mesmo prazo, nos termos dos §§ 7° e 9° do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com alterações posteriores. Não
havendo
pagamento
ou
apresentação
de
manifestação
de
inconformidade, os débitos indevidamente compensados, com os
acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para
cobrança executiva. Em caso de dúvida com relação ao montante do
débito a ser pago, comparecer à ECRER/DIORT/DERAT/SPO.
Encaminhe­se à ECRER/DIORT/DERAT/SPO, para cadastrar os
débitos
relacionados
nas
PER/DCOMP
números
32619.10733.221203.1.3.02­2319,
20063.47813.300104.1.3.02­3004,
05220.00448.201006.1.7.02­2306, 41049.38452.201006.1.7.02­9908 e
15460.77019.201006.1.7.02­5194 no sistema PROFISC e demais
providências.
(...)

Como visto, diversamente do alegado pela recorrente as DCOMP
(eletrônicas) também são objeto da lide deste processo, inclusive, foram analisadas pelo
despacho decisório.
Logo, é infundada a alegação da recorrente de que as DCOMP (eletrônicas) ­
que também tratam da utilização do saldo negativo do IRPJ do AC 2002 ­ não teriam sido
objeto de análise pelo despacho decisório.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.093

17
Assim, não restou configurado o alegado cerceamento do direito de defesa
nem supressão de instância, pois infundada, totalmente fora de propósito, sem razão fático­
jurídica, a alegada inclusão de objeto novo na decisão de piso.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DCOMP
APRESENTADA
EM
FORMULÁRIO
PAPEL
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. DCOMP (ELETRÔNICAS). INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.

A recorrente alegou nas razões do recurso, in verbis:

(...)
IV ­ DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES

(...)
21. No caso em tela, é de se observar que o pedido de
compensação foi protocolizado no dia 08/05/2003, tendo a
Recorrente sido intimada do malsinado Despacho Decisório tão
somente em 09/05/2008, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o
protocolo.
(...)
31. É dizer: aplicando­se o disposto no artigo 74 da Lei n°
9.430/96, resta devidamente demonstrado que a compensação
efetivada pela Recorrente encontra­se homologada e, portanto,
extintos os débitos tributários compensados, nos termos do
artigo 156, II do Código Tributário Nacional, sendo inteiramente
impertinente a prolação de decisão, eis que expirado o prazo
legal para tanto.
32. E nem se alegue, tal como consta do acórdão recorrido, que
os débitos remanescentes, isto é, que não foram homologados,
são originários da DCOMP transmitida em 22/12/2003 e, por
este motivo, "entre esta data e a data da ciência do despacho
decísórío não ocorreu (sic) o prazo retrocitado para
homologação tácita" porque, de acordo com o argumentação
desenvolvida no tópico anterior, a decisão a respeito da não
homologação da aludida DCOMP é nula por força da preterição
do direito de defesa da Recorrente.
(...)
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.094

18

Pois bem.

Diversamente do alegado pela recorrente, e como já demonstrado no tópico
anterior, inocorreu vício de cerceamento do direito de defesa pela decisão de piso, pois a
DCOMP (em formulário papel) e as DCOMP (eletrônicas) objeto da decisão recorrida são as
mesmas que foram objeto de análise pelo Despacho Decisório da unidade de origem da RFB,
no caso DERAT/São Paulo.
Não houve inclusão de objeto novo na lide, demonstrado no tópico anterior.
Quanto à DCOMP (apresentada em formulário papel) a argumentação da
recorrente de que teria ocorrido a homologação tácita, tal alegação está prejudicada, matéria
superada (inexistência de razão para recorrer, nessa parte, falta de interesse em recorrer), pois,
quando da emissão do Despacho Decisório, o Fisco dera baixa aos débitos confessados nessa
DCOMP (formulário papel), conforme extratos constantes dos autos.
A propósito, transcrevo, nessa parte, a fundamentação do voto condutor do
acórdão recorrido que explicita essa situação, in verbis:

(...)
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES.
Efetivamente, entre a data da protocolização (08/05/2003) da
DCOMP formulário (fls.1/2) e a data da ciência do despacho
decisório (09/05/2008), ocorreu o lapso temporal estipulado no
art. 74, § 5o da Lei n° 9.430/1996, para a homologação das
compensações; no entanto, todos os débitos informados para
compensação nesta DCOMP já foram extintos pelo órgão fiscal
conforme os extratos de compensação anexados aos autos
(fls.124/125 e 126)..
(...)

Como visto, a decisão a quo constatou o transcurso do lapso temporal para
homologação tácita (DCOMP formulário papel), porém a compensação já restara homologada
pelo Despacho Decisório. Os débitos já foram extintos e o respectivo crédito consumido pelos
próprios débitos. Alegação de homologação tácita prejudicada (ausência ou falta de interesse
em recorrer nesse ponto), como já dito antes.
Vale dizer, o crédito pleiteado na DCOMP (formulário papel), nessa parte,
restou consumido pelos débitos confessados na própria DCOMP em formulário papel, ainda
que a homologação tenha sido tácita ou não.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.095

19
Assim, os débitos indicados na DCOMP (formulário papel) restaram extintos,
mediante consumo de igual valor do direito creditório indicado (DCOMP formulário papel). Se
o crédito pleiteado era bom ou ruim (líquido e certo ou não), irrelevante, foi consumido. Isso é
fato consumado.
Por outro lado, quanto às DCOMP (eletrônicas) inocorreu homologação
tácita, pois entre a data de transmissão e a da de ciência do despacho decisório, o lapso
temporal decorrido foi inferior a 5 (cinco) anos.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 09/05/2008 (e­fl.
111), e as DCOMP eletrônicas foram transmitidas a partir de 22/12/2003, conforme
demonstrativo abaixo, o qual foi extraído da e­fl. 26:

(...)

(...)

Destarte, não houve homologação tácita quanto às DCOMP (eletrônicas) que
também utilizaram saldo negativo do IRPJ do AC 2002.
Nessa parte, adoto ­ como razão de decidir ­ a fundamentação do voto
condutor da decisão de piso que adequadamente enfrentou a questão (e­fls. 136/140) e que
transcrevo, in verbis:

(...)

DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES.

(...)
Os débitos remanescentes são originários das DCOMP
eletrônicas conforme processo apenso aos autos, cuja DCOMP
mais antiga foi transmitida em 22/12/2003 (fls.23), portanto,
entre esta data e a data da ciência do despacho decisório não
ocorreu o prazo retrocitado para homologação tácita.
Analogamente, para as outras DCOMP eletrônicas.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.096

20
Destarte, não há que se acolher o argumento da homologação
tácita, visto que as compensações dos débitos objeto da lide, com
exigibilidade suspensa, não foram alcançados pelo prazo legal.
(...)

Portanto, inocorreu homologação tácita em relação às DCOMP (eletrônicas)
objeto do autos que utilizaram saldo negado do IRPJ do AC 2002, pois, entre a data de
transmissão e a data de ciência do despacho decisório, transcorreu lapso temporal inferior a 5
(cinco) anos.

DIREITO CREDITÓRIO REMANESCENTE RECLAMADO NESTA
INSTÂNCIA RECURSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO

Quanto à diferença de saldo negativo do IRPJ do AC 2002 de R$ 211.904,67
= (R$ 1.454.963,14 ­ R$ R$ 1.243.058,47 ) não deferido pela despacho decisório e pela decisão
de piso, a recorrente argumentou que:
­ em relação ao valor de receitas (operacionais e financeiras) R$
109.810.678,83 do AC 2002 ofereceu à tributação apenas R$ 94.346.838,61, ou seja, R$
15.463.840,22 a menor (receitas operacionais), pois oferecera a tributação receitas operacionais
a maior no AC 2001 R$ 16.457.224,51, conforme planilha a seguir, extraída das razões do
recurso (e­fls. 148/166):

(...)

49. (...), reitere­se que a diferença glosada pelo Fisco decorre da
total desconsideração do aproveitamento em 2002, pela
Recorrente, de parte do saldo negativo apurado no exercício
anterior (2001).

Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.097

21

Em resumo:
(i) No ano de 2001 foi oferecido à tributação o valor de R$
67.298.479,29 referente a Receitas da Prestação de Serviços e o
valor de R$ 235.825.44 referente a Receitas Financeiras, logo, a
subtração entre a soma destes valores (R$ 67.534.304,73) e o total
das retenções realizadas no mesmo período (R$ 51.077.080,22)
gerou a diferença de R$ 16.457.224,51.
Em 2001, a Recorrente apurou saldo negativo de Imposto de
Renda.
(iii) Ato contínuo, em razão do saldo negativo apurado no ano
anterior (2001), no ano de 2002 foi oferecido à tributação apenas
R$ 93.732.603,06 a título de Receita da Prestação de Serviços e R$
614.235,55 de Receita Financeira, perfazendo R$ 94.346.838,61, ao
invés do valor total de R$ 109.810.678.83 (valor constante da
Ficha 43 da DIPJ), valor este considerado pela autoridade fiscal
por ocasião do Despacho Decisório e do acórdão ora recorrido.
(iv) Tal diferença decorre, exclusivamente, do aproveitamento
em 2002 do montante de R$ 15.463.840,22 relativo às Receitas
tributadas a maior no ano de 2001.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.098

22
(...)

Pois bem, compulsando os autos tem­se:
1 ­ A contribuinte na DIPJ 2003, ano­calendário 2002, Ficha 06 (e­fl. 31),
informou receitas a tributação apenas R$ 94.346.838,61 = (R$ 93.732.603,04 + R$
614.235,55), ou seja:

(...)

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.099

23

Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.100

24

(...)

2 ­ Como visto, na DIPJ 2003, ano­calendário 2002, nas Fichas 6A, 12A e
43, consta respectivamente resultado negativo (prejuízo) (­) R$ 3.795.212,13, e saldo negativo
do IRPJ a pagar (­) R$ 1.454.963,14, ou seja, saldo negativo do imposto a pagar formado
exclusivamente pelo IRRF R$ 1.454.963,14 (e­fls. 31/42).

Em face disso, a DERAT/São Paulo ­ para efeito de aferição da liquidez e
certeza do crédito pleiteado ­ analisou as informações constantes da DIPJ 2003, ano­calendário
2002 (Fichas 06 e 43) e as DIRF, ou seja, verificou, aquilatou, se o IRRF aproveitado
correspondia às receitas oferecidas à tributação e constatou receitas oferecidas à tributação a
menor, conforme fundamentação constante do despacho decisório que transcrevo (e­fls. 61/70),
in verbis:

(...)

Do Saldo Negativo de IRPJ

(...)
Da análise do crédito alegado

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.101

25
(...)

Do imposto de renda retido na fonte
Verificou­se, à linha 13 da Ficha 12A (fl. 30) ­ DIPJ 2003, o
montante de R$ 1.454.963,14 (um milhão, quatrocentos e
cinqüenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e
quatorze centavos) deduzido a título de IRRF. A composição das
fontes retentoras de tal montante foi detalhada na ficha 43 —
DIPJ 2003 (fls. 31139).
Cabe lembrar que para que seja deferido o saldo credor de
imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as
retenções de IRRF sejam comprovadas e que os rendimentos
dessas retenções tenham sido oferecidos à tributação. Ademais,
o ônus da prova cabe ao pleiteante.
Consulta ao sistema SIEF/DIRF (fls. 40/57) e aos informes de
rendimentos apresentados, confirmou o IRRF declarado na
Ficha 43, conforme tabela abaixo:

(...)

Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.102

26

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.103

27

(...)

Como visto, a contribuinte ofereceu receitas à tributação no AC 2002 receitas
de prestação de serviços, IRRF código de receita 1708, apenas, R$ 93.732.603,06 do total de
receitas de prestação de serviços R$ 109.782.920,03.
Como dito antes, a DERAT/São Paulo deferiu saldo negativo do IRPJ do AC
2002, valor R$ 1.243.058,47 que corresponde a IRRF proporcional à receita oferecida à
tributação nesse ano.
A decisão de piso não deferiu crédito adicional em relação ao deferido pelo
despacho decisório, justamente, pelo mesmo problema, ou seja, pela falta de elementos de
provas nos autos de que a contribuinte teria oferecido à tributação essa diferença de receitas.
Veja.
A contribuinte alegou, na instância a quo, que teria oferecido a tributação a
diferença de receitas de prestação de serviços (IRRF código de receita 1708) no ano anterior,
vale dizer, 2001 (regime de competência) e o aproveitamento do IRRF pelo regime de caixa em
2002 (ano do pagamento), ou seja, quando da baixa da fatura (e­fls. 71/81), in verbis:

(...)
27. O órgão administrativo fez o cruzamento da Ficha 43 da
DIPJ/2003, na qual a Requerente declarou os informes de
rendimentos com retenção de Imposto de Renda, porém, a soma
dos rendimentos tributáveis desta Ficha apresentava­se maior do
que o valor informado na F6A, Linha 08.
28. Ocorre que esse cruzamento desconsiderou o fato de que a
Requerente procede à dedução /compensação do valor retido a
título de Imposto de Renda somente no mês do efetivo
recebimento da fatura (regime de caixa ­ baixa do contas a
receber).
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.104

28
29. Neste caso específico , conclui­se que o órgão administrativo
questionou a legitimidade de valores faturados em períodos
anteriores a 2002 e, efetivamente , recebidos neste ano.
Pelo quadro abaixo, fica evidente esta comparação:

(...)
30. Repita­se que o entendimento adotado pela Requerente em
relação ao recolhimento do Imposto de Renda sobre Terceiros
toma por base o regime de caixa (efetivo pagamento), ou seja,
não é adotado o termo "importâncias pagas ou creditadas ", na
literalidade , em que o Fisco entende "crédito" como sendo a
contabilização/emissão da Nota Fiscal.
(...)

Essa argumentação da contribuinte restou rechaçada por falta de elementos
de prova hábil, idônea e cabal, conforme fundamentação do voto condutor da decisão recorrida,
in verbis:

(...)
Quanto à comprovação em si deste oferecimento à tributação, a
justificativa da interessada de que para o IRRF deduzido (código
1708) utilizou o regime de caixa, não veio acompanhada de
elementos legais e materiais, como planilha de valores, datas,
documentos fiscais/contábeis que poderiam mostrar a correção
de sua assertiva e desqualificar a glosa do valor efetuada pela
autoridade fiscal, de forma que ficou uma argumentação vazia
com espírito meramente protelatório.
(...)

Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.105

29
Nesta instância recursal, nas razões do recurso, novamente a contribuinte
voltou reiterar as razões já aduzidas na instância anterior e concluiu (e­fls. 148/166):

(...)
42. O órgão administrativo fez o cruzamento da Ficha 43 da
DIPJ/2003, na qual a Recorrente declarou os informes de
rendimentos com retenção de Imposto de Renda, porém, a soma
dos rendimentos tributáveis desta Ficha apresentava­se maior do
que o valor informado na F6A Linha 08.
43. Ocorre que esse cruzamento desconsiderou o fato de que a
Recorrente procedeu à dedução/ compensação do valor retido a
titulo de Imposto de Renda somente no mês do efetivo
recebimento da fatura (regime de caixa ­ baixa do contas a
receber).
(,,,)
46. Ora, a partir do exame da DIPJ de 2002 (doc. 01), da DIPJ
de 2003 (doc. 02), do Livro Razão do exercício de 2002 (docs.
03) e do Balanço Patrimonial do exercício 2002 (doc. 04) resta
evidente a procedência dos argumentos da Recorrente.
(...)
(iv) Tal diferença decorre, exclusivamente, do aproveitamento
em 2002 do montante de R$ 15.463.840,22 relativo às Receitas
tributadas a maior no ano de 2001.
(...)

Compulsando os autos, consta que a contribuinte juntou, nesta instância
recursal:
a) cópia do livro Razão do ano­calendário 2002 (e­fls. 283/1038);
b) cópia do Balanço Patrimonial 2002 e da Demonstração de Resultado de
2002 transcritos no livro Diário (e­fls. 1039/1062);
c) cópia da DIPJ 2003, ano­calendário 2002 (retificadora), lucro real anual,
recibo de entrega em 16/03/2007 (e­fls. 229/282);
d) cópia da DIPJ 2002, ano­calendário 2001, lucro real anual, recibo de
entrega em 28/06/2002 (e­fls. 187/228).

Obs:
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.106

30
(i) A contribuinte não juntou copia da escrituração contábil/fiscal (livro Razão Auxiliar,
Diário, Lalur e Balancetes de Suspensão/redução) do ano­calendário 2001 para cotejar com a DIPJ 2002, ano­
calendário 2001

No regime do lucro real anual, as estimativas pagas e o IRRF (imposto retido
na fonte) têm caráter de antecipação do IRPJ devido na declaração de ajuste anual e para
efeito de apuração do saldo a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir as
estimativas mensais pagas e o IRRF (retido na fonte), incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
Nesse sentido transcrevo o art. 2o da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais de que trata oart. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 12 do Decreto­Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas
e
dos
descontos
incondicionais
concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30,
32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo
será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo,
da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à
incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez
por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou
a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor:
I ­ dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o
disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995;
II ­dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
III ­do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
IV ­do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.107

31

Ainda, o art. 35 da Lei 98.981/95 estatui que os balancetes de
suspensão/redução devem ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário, in verbis:

Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e
fiscais e transcritos no livro Diário;
(...)

Em relação ao IRRF (imposto retido na fonte), para seu aproveitamento na
formação de eventual saldo negativo do imposto na declaração de ajuste anual, desde que
comprovada efetivamente a retenção do imposto na fonte pela fonte pagadora em nome do
beneficiário (art. 55 da Lei no 7.450, de 1985), imprescindível ainda a comprovação de que a
receita auferida, que gerou o IRRF, tenha sido oferecida à tributação pelo beneficiário.
Matéria pacífica no âmbito do CARF, inclusive objeto da Súmula CARF no
80 cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 80

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

Porém, a contribuinte não juntou copia da escrituração contábil/fiscal (livro
Razão Auxiliar, Diário, Lalur e Balancetes de Suspensão/redução) do ano­calendário 2001 para
cotejar com a DIPJ 2002, ano­calendário 2001.
A mera juntada de cópia da DIPJ 2002, ano­calendário 2001, elaborada de
forma unilateral (caráter meramente informativo), sem a juntada da escrituração contábil/fiscal
do ano­calendário 2001, não tem o condão de provar, por si só, que a receita foi oferecida à
tributação em 2001 (regime de competência) e que o IRRF respectivo não foi aproveitado em
2001.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.108

32
Quanto ao oferecimento das receitas pelo regime de competência e
aproveitamento do IRRF respectivo pelo regime de caixa, sim, é possível, desde que seja
comprovado esse descompasso, de forma inequívoca, pela juntada de cópia da escrituração
contábil/fiscal com respectivos documentos de suporte:
Nesse sentido, cito precedente do CARF, in verbis:

IMPOSTO RETIDO NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO
DEVIDO.COMPENSAÇÃO
DIRETA
COM
OUTROS
TRIBUTOS.IMPOSSIBILIDADE.
O imposto de renda retido por fonte pela pagadora dos
rendimentos financeiros, por ter caráter de antecipação do
devido no encerramento do ano­calendário com base no lucro
real (ajuste anual), não configura recolhimento indevido.
Somente o eventual saldo negativo encontrado ao final do
período de apuração do imposto é que pode ser objeto de
compensação com outros tributos
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em razão da adoção do regime de competência para o
reconhecimento
das
receitas
financeiras,
pode
haver
descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo
imposto de renda ao final do respectivo período de apuração e a
efetiva retenção do imposto na fonte, circunstância esta que não
invalida a plena dedução do imposto de renda retido no período
de apuração em que ocorrer a retenção. Entretanto, é necessário
que seja feita a prova, com elementos da escrituração comercial
e fiscal do contribuinte, de que as receitas foram de fato
oferecidas à tributação, ainda que em períodos anteriores.
(Acórdão CARF no 1301­004.102 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 18/09/2019, Relator Nelso Kichel).

Ainda, a contribuinte não identificou, não comprovou, de forma cabal, quais
operações receitas operacionais (de prestação de serviços) foram oferecidas a tributação no AC
2001 cujo IRRF não foi aproveitado em 2001.
É necessário a juntada de cópia da escrituração contábil/fiscal, demonstrar de
onde a contribuinte extraiu os dados informados na DIPJ 2002, ano­calendário 2001. Apenas a
escrituração, com documentos de suporte dos registros contábeis/fiscais, faz prova dos fatos
nela registrados.
Nesse sentido o art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018, in verbis:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.109

33
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais(Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O art. 170 do CTN estatui que apenas os créditos líquidos e certos podem ser
aproveitados em compensações com débitos confessados em DCOMP.
Assim, ficou prejudicada a análise da formação do alegado crédito e a
aferição da liquidez e certeza, pois não restou comprovado que a diferença de receitas de R$
15.463.840,22 fora oferecida à tributação no ano­calendário 2001 e que o respectivo IRRF não
fora aproveitado no ano­calendário 2001.
Frise­se que o contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá­lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional na declaração de compensação
informada/entregue ao Fisco.
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa mensal, das
retenções pela fonte pagadora e a oferta integral à tributação das receitas ou rendimentos que
ensejaram as retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com
documentos de suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art.
967 do RIR/2018.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)

Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas, na instância recursal, quando da apresentação do
recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, bem assim a sua liquidez e
certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
Por tudo que foi exposto, voto para afastar as preliminares de nulidade da
decisão recorrida e de homologação tácita e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.006445/2003­92
Acórdão n.o 1401­004.689
S1­C4T1
Fl. 1.110

34

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital